Tribunal: TJBA
Processo: 8016486-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016486-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ARAUJO DOS REIS

Advogado(s)
:
ANDREA DOS SANTOS REIS, NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. DESACOLHIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FUNPREV. SERVIDOR QUE JÁ REUNIA CONDIÇÕES PARA SE APOSENTAR, NÃO PODE SER ATINGIDO POR ALTERAÇÃO POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO MESMO EM FACE DE EMENDA CONSTITUCIONAL. LIMITES AO PODER REFORMADOR. VEDAÇÃO A SUPRESSÃO OU A REDUÇÃO DO DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. INSTITUIÇÃO NA EC 41/2003 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INATIVO NÃO TEM CONDÃO DE AFETAR QUEM JÁ TINHA DIREITO A APOSENTADORIA SEM O REFERIDO DESCONTO. SÚMULA 359 DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016486-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE ARAUJO DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça